Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701984-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: KATIA FILOMENA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi rejeitada a impugnação oferecida e determinada a manutenção da penhora no valor de R$319,70. O agravante aduz que a verba bloqueada possui caráter alimentar e a penhora parcial compromete a sua subsistência e de sua família. Requer a a tutela provisória de urgência para desbloqueio do valor. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No tocante à penhora de salário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que garantido um mínimo existencial ao devedor. Vale citar: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023)". Outrossim, em exame de cognição sumária, não é possível concluir que os valores penhorados são oriundos da pensão alimentícia dos filhos, notadamente porque constam outros créditos na conta do executado em valor superior àquele bloqueado (Acórdão 2021769, 0700793-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025). O rendimento líquido mensal do devedor é de aproximadamente R$2.210,98, evidenciando a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade. Destarte, mantenho o bloqueio realizado e, por medida de cautela, defiro a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, até ulterior manifestação do colegiado quanto à legalidade das medidas constritivas realizadas. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006